Tribunal: STF
Processo: Pet 14265
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    4. Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual os embargos de declaração não estão originalmente vocacionados. 



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de Declaração rejeitados.  



    _________



    Atos normativos citados: art. 619 do Código de Processo Penal; art. 337 do Regimento Interno o STF.



    Jurisprudência citada: STF, RE 1.525.385 AgR-ED, Min. Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 04/04/2025; HC 250.546 AgR-ED, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe, 09/04/2025 e ARE 1.529.035 AgR-ED, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04/04/2025); Rcl 73.983 AgR-ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, DJe 26/03/2025 e ARE 1.495.555 AgR/SP, Min. Rel. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 18/03/2025.